Tribunal: TJBA
Processo: 8000869-54.2020.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000869-54.2020.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, ODILIA ROSALIA DE AMORIM MARTINS GONCALVES

APELADO: MARIA CAITANA DE SOUZA OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
ODILIA ROSALIA DE AMORIM MARTINS GONCALVES, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA NÃO ALFABETIZADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. NÃO ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso da autora e deu provimento parcial à apelação do banco acionado, determinando a restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário de consumidora não alfabetizada, mantidos os demais termos da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação do Tema 1061/STJ e à configuração do dano moral, bem como em erro material no tocante ao termo inicial dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. O Tema 1061/STJ pressupõe controvérsia sobre autenticidade de assinatura de parte capaz de assinar, de modo que é inaplicável ao caso concreto, em que a autora não é alfabetizada, certo que a inobservância das formalidades legais exigidas no negócio jurídico celebrado implica nulidade do contrato, como bem destacado no acórdão recorrido. 4 - Não há omissão quanto ao dano moral, enfrentado no acórdão com fundamento na hipervulnerabilidade da consumidora e na natureza
in re ipsa
do dano decorrente de descontos indevidos por longo período em benefício previdenciário de caráter alimentar. Eventual divergência com outro julgado não configura contradição interna sanável pela via dos aclaratórios. 5 - Não há erro material quanto ao termo inicial dos juros moratórios. Ausente contratação válida, a responsabilidade da instituição financeira é extracontratual, atraindo a Súmula 54 do STJ, conforme devidamente esclarecido no julgado.

IV. DISPOSITIVO
4 - Embargos de declaração não acolhidos.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº
8000869-54.2020.8.05.0018
, em que figura como embargante BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. e embargada MARIA CAITANA DE SOUZA OLIVEIRA..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça